Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE MULTA LICITATÓRIA. PARTE AUTORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. LEI N. 12.153/2009. ABRANGÊNCIA RESTRITIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação revisional de multa licitatória, objetivando a revisão da multa aplicada em desfavor da requerente, nos termos do art. 4o, II, do Decreto n. 26.851/2006, tendo como base de cálculo somente a parcela obrigacional adimplida em atraso, reduzindo o valor da multa.

2. A competência em razão da pessoa atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve partir das regras fixadas pelo art. 5o da Lei n. 12.153/2009, que prevê quais os sujeitos que podem figurar como parte nas demandas levadas ao conhecimento desses órgãos, sendo que não há nos autos comprovação de que a sociedade empresária autora se enquadra na hipóteses prevista nesse artigo.

3. Além disso, após emenda à inicial, a parte autora requereu a retificação do valor da causa para R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais), superando o limite para processamento no Juizado Especial que é de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.